Tribunal: TJMT
Processo: 1015203-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015203-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUCIANO NUNES DA COSTA - CPF: 011.895.661-25 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO BMG SA

AGRAVADO(S):
LUCIANO NUNES DA COSTA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. BAIXA COMPLEXIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a produção de prova pericial contábil e fixou os honorários periciais em R$ 4.000,00, nos autos de ação declaratória de abusividade contratual c/c danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade do valor fixado para os honorários periciais, sob a alegação de excesso diante da baixa complexidade da perícia e da ausência de requerimento pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme art. 465, §3o, do CPC.

4. Verificada a ausência de complexidade na perícia contábil e a concordância da parte agravada quanto à redução do valor, mostra-se adequada a readequação dos honorários para R$ 2.000,00.

5. A jurisprudência do TJMT admite a redução dos honorários periciais em casos análogos, servindo os parâmetros da Resolução no 232/2016 do CNJ como referencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Os honorários periciais devem ser fixados com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua redução quando a prova técnica se revelar de baixa complexidade e houver concordância das partes.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 465, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1029261-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.05.2024; TJMT, AI 10057158620248110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 05.06.2024; TJMT, AI 10029617420248110000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Banco BMG S/A, contra decisão interlocutória (ID. 285956394 – Autos de Origem no 1044105-70.2022.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou a produção da prova pericial requerida, nomeando perito para o exercício do encargo e fixando os honorários periciais em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Danos Materiais e Morais, cujo objeto é um contrato de cartão de crédito consignado.

“
1. Considerando que ambas as partes discordam dos cálculos apresentados, bem como a especificidade dos cálculos, tenho por bem determinar a realização de
perícia
contábil.

2. Desta feita NOMEIO como perito judicial NOCTUA PERITAS (CNPJ no 50.526.982/0001-28), situada no Edifício Top-Coworking, localizado na Rua Vinte e quatro de outubro, no 1649, Bairro Centro - Norte, Cuiabá – MT, CEP: 78020-400, 0, e-mail: contato@noctuaperitas.com.br.

3. Como quesito do juízo, deverá o Sr. Perito esclarecer qual o saldo devedor e quem tem direito ao crédito, levando-se em consideração a sentença proferida (id. 153172806 – acerca dos honorários) e o acórdão proferido no id. 170203390.

4. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formularem quesitos complementares, assim como para indicar assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para contato do respectivo assistente.

5. Fixo o valor dos honorários periciais em R$ 4.000,00 a ser custeado na proporção de 50% para cada uma das partes.

6. Intime-se perito nomeado, para, no prazo de 15 (dez) dias, informar se concorda com os honorários fixados pelo Juízo, devendo, em caso positivo, agendar data para a perícia, com antecedência mínima de 60 dias.

7. Não havendo escusa, o perito deverá indicar data, horário e local para o início dos trabalhos, procedendo
-
se com a intimação das partes, nos termos do art. 474 do Código de Processo Civil.

8. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar início aos trabalhos.

9. Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de quinze dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.

10. Após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos para eventual julgamento da ação.

11. Por fim, defiro o pedido feito pelo exequente, e determino a expedição de alvará judicial em favor deste para levantamento do valor
incontroverso
indicado pelo exequente (R$ 12.278,86), na conta mencionada no id.189584203
.”

Em razões recursais (ID. 285956394), a parte agravante sustenta
a i
legalidade da imposição de pagamento dos honorários periciais ao banco que não requereu a prova
e e
xorbitância do valor fixado para os honorários periciais
.

Foi deferida liminarmente a suspensão da decisão agravada (ID. 287077863), até julgamento definitivo deste recurso.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 292406899), nas quais
concorda com
as alegações do recorrente

no sentido de reduzir os honorários periciais
.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente comprovado – ID.
285966876
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BMG SA

AGRAVADO(S):
LUCIANO NUNES DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Danos Morais, determinou a realização de prova pericial contábil e fixou os honorários periciais em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Valor excessivo dos honorários periciais

O recorrente sustenta que os honorários periciais arbitrados se revelam excessivos diante da baixa complexidade da perícia contábil pretendida. Alega que o montante fixado extrapola os padrões usualmente praticados no âmbito forense para diligências de natureza semelhante.

Pois bem.

A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, levando em conta a natureza do trabalho a ser realizado, o tempo necessário para sua execução e a complexidade da matéria, conforme preceitua o art. 465, §3o, do CPC.

No presente caso,
v
erifica-se que a prova pericial contábil, embora relevante, não demanda análise de grande complexidade ou extensão. A propósito, o valor em discussão na fase de cumprimento de sentença gira em torno de R$ 37.335,24, e a própria parte agravada não se opôs à redução dos honorários periciais (ID. 292406899).

Tais elementos evidenciam a
necessidade de readequação do valor da perícia ao patamar de R$
2
.000,00
(dois mil reais)
, em consonância com os parâmetros médios praticados no Judiciário
.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU
A
PROPOSTA DE HONORÁRIOS DO PERITO
DE R$ 8.500,00 -
VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. A Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art
.
95, § 3o, II, do CPC. Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito. Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos, o valor de 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada. Assim,
em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao valor sugerido pela parte Agravante nas razões do recurso, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso. Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029261-10 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)
– Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS -
HONORÁRIOS PERICIAIS
– DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE R$ 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS REAIS) APRESENTADO PELO EXPERT – V
ALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. No que diz respeito à perícia, como bem esclareceu o Magistrado singular na decisão guerreada, esta foi requerida pela parte autora, sendo inaplicável o pedido de desistência por quem não a pleiteou. Quanto ao valor dos honorários periciais, este deve ser arbitrado em montante justo, que leve em conta a sua qualificação, o grau de dificuldade do trabalho e o tempo estimado para realizá-lo, bem como as despesas intrínsecas. No caso concreto, a perícia grafotécnica é de baixa complexidade, consistindo na análise de apenas 01 (um) documento e não exige prazo considerável nem tem custo elevado. Logo, os R$6.300,00 estabelecidos na primeira instância são excessivos. Embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito. Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis (Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos), o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta e trinta reais), podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada. Assim,
em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos e obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso. Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10057158620248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)
– Grifo Nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES - SEGURO DE VIDA - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA NA DOCUMENTAÇÃO DO AUTOR - VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT - PEDIDO DE REDUÇÃO - CABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Mostra-se razoável a redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada, para que atenda aos princípios proporcionalidade e da razoabilidade, e esteja adequado ao trabalho a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de indireta de baixa complexidade
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10029617420248110000, Relator.: SERLY MARCONDES
ALVES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Dispositivo

Diante do exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reduzir os honorários periciais ao valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), mantendo-se inalterada a decisão
, sobretudo em relação distribuição do
pagamento n
a
proporção de 50% para cada uma

das partes
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025